Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749744-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LOJA DE CONVENIENCIA PETRO LTDA - ME, FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA, GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 58915268). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator